Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700917-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra despacho proferido nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Kassia Naionara Alves Guimaraes e Outros, assim vazado: 1. O réu foi intimado para juntar aos autos os documentos pugnados pelo perito ao ID 108705607 referentes às operações de crédito rural celebradas com o autor, sob as penas do artigo 400 do CPC, mas não trouxe aos autos os documentos requisitados. 2. Nos termos do dispositivo legal supracitado, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento requisitado, a parte pretendia provar, caso o réu não efetue a exibição ou apresente justificativa plausível, conforme ocorreu no caso sob exame. 3. Nessa medida, concedo ao réu o derradeiro prazo de dez dias para juntar aos autos os seguintes documentos abaixo discriminados, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos que o autor vier a apresentar. - Cédula de Crédito Rural original no 89/00028-5 - Extratos da conta vinculada ao financiamento Sistema Slip/XER712 microfilmados, ou gerado no modelo já anexado pelo requerido, referente à cédula de crédito rural no 89/00028- 5 não murchados e na moeda original do contrato; - Eventuais aditivos de prorrogação/securitização (se existentes) da cédula de crédito rural no 89/00028-5. (ID 109370996) Em suas razões, aduz o agravante que não mais possui a documentação solicitada pelo perito, salientando que os documentos já apresentados se mostram suficientes, não havendo que se falar em desobediência ou, ainda, em assumir como verdadeiros os cálculos da parte autora. Assevera que a presunção de veracidade dos cálculos do autor diante da ausência dos microfilmes dos originais do SLIP/XER, nos termos do art. 400, CPC, não pode ser absoluta, porquanto apresentou os extratos das operações, conforme ID’s 103006489/10300905, bem como as devidas explicações de ID’s 109367096/109367105, consoante inciso I do mesmo dispositivo. Argumenta que não pode ser compelido a juntar documento que não possui, até porque o ônus da prova é de quem alega, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Salienta que a decisão agravada pode ocasionar dano de difícil reparação ao agravante, em vista da imposição de uma constrição indevida em seu patrimônio. Acrescenta que a prática de rejeitar os demonstrativos financeiros das operações rurais nos processos de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é um método ardiloso adotado por determinadas bancas de advogados para, não só poderem efetivar os cálculos do diferencial do Plano Collor I, desconsiderando abatimentos e amortizações anteriores a março de 1990 (o que reduziria o saldo devedor da época e, portanto, o valor do diferencial), mas, também, para camuflarem o real indexador utilizado pelo Banco no referido mês (o que eventualmente afastaria o direito de recebimento de qualquer quantia). Requer, pois, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular (ID’s 31998291 e 31998289). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelo agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato judicial impugnado, embora intitulado “decisão interlocutória”, constitui mero despacho ordinatório, sem qualquer carga decisória, pois direcionado à concessão de nova oportunidade de juntada, pela parte requerida, dos documentos relacionados pelo perito judicial ao ID 108705607, sob pena de aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil. Veja-se que tal determinação já havia sido imposta pela certidão de ID 107205856, publicada no DJe de 04/11/2021 (ID 107450526), tendo o agravante se limitado a informar que os documentos já estariam inclusos nos autos (ID 108111807). Oportuno realçar que, caso não atendida a determinação judicial ou atendida de forma insatisfatória, será proferida decisão judicial, com a aplicação ou não do artigo 400 do CPC, oportunidade em que o requerido poderá, caso queira, se insurgir através de novo recurso. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora